Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pelo apelante em face da decisão monocrática de ID. 14270259, que não conheceu do recurso de apelação por considera-lo intempestivo. Alega o embargante, em síntese, que a erro material na decisão sinalizando que a sentença fora publicada somente no dia 5/11/2019, oportunidade em que colaciona a página do Diário de Justiça Eletrônico referente à publicação do ato judicial recorrido. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a tempestividade do apelo e, por conseguinte, conhecido e examinado o recurso. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID. 15751248. A certidão de ID. 15857924 aponta que houve erro material na certidão de publicação da sentença e que sua disponibilização ocorreu no dia 04/11/2019 e a publicação no dia 5/11/2019. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático prefacial de conhecimento, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, é imperioso reconhecer o erro material na decisão de ID. 14270259, sendo despicienda maiores digressões, tendo em vista o reconhecimento expresso na certificação de ID. 15857924 quanto à data de publicação da sentença ter ocorrido, de fato, 5/11/2019, como asseverado pelo ora embargante, o que traz à tona de forma patente a tempestividade do recurso de apelação de ID 13749339. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo a existência de erro material na decisão de ID. 14270259, como consequência a infringência reflexa ao presente provimento, CONHECER da apelação de ID.13749339, recebendo-a no seu efeito meramente devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora